Tribunal: TJBA
Processo: 8025023-93.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8025023-93.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CLAUDIMIRA MARIA DE ARAUJO Advogado(s): JESSICA DE ARAUJO SOUSA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): EMENTA Mandado de segurança. Professora aposentada. Licença-prêmio. conversão em pecúnia. A impugnação à gratuidade da justiça apresentada pelo Estado da Bahia desmerece acolhimento haja vista que inexistem elementos concretos para desconstituir a presunção legal da declaração de hipossuficiência. Preliminares. Preliminar de prescrição do fundo de direito que se rejeita, posto que a impetrante se recolheu à inatividade da função que exercia na Administração Pública em 27 de dezembro de 2019, propondo a presente ação mandamental em 01/09/2020, dessa forma, o prazo prescricional quinquenal foi observado. Do mesmo modo, não se acolhe a Preliminar de inadequação da via eleita, uma vez que o presente mandamus foi interposto com objetivo de reconhecimento do direito à percepção de valores a título de indenização pelos meses de licenças-prêmio que foram indevidamente negados através de processo administrativo. Os efeitos financeiros que podem decorrer de eventual concessão da ordem vindicada são consequência prática do reconhecimento da ilegalidade do ato administrativo impugnado. Também, desmerece acolhimento a Preliminar de inexistência de prova pré-constituída, uma vez que o presente writ está devidamente instruído com prova documental suficiente e apta a comprovar as alegações constantes nas razões do mandado de segurança (ID’s 9742643 e 9742649). Mérito. Trata-se de servidora aposentada, que não usufruiu, quando em atividade, das licenças-prêmio que tinha direito, por conseguinte, diante das provas acostadas aos autos, outra medida não há, senão o reconhecimento do direito à conversão das licenças-prêmio não gozadas em pecúnia, sob pena de se admitir o enriquecimento ilícito do ente público em detrimento do particular, conforme Tema 635 do STF. Precedentes do STJ e deste Tribunal. Quanto à base de cálculo da licenças-prêmio, deve ser a última remuneração da impetrante quando em atividade, deduzidas as parcelas de caráter transitório, eventual e de cunho indenizatório, conforme determina o art. 2º da lei nº 7.937/01. Parecer da Procuradoria de justiça pela concessão. Segurança concedida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8025023-93.2020.8.05.0000, em que figuram como impetrante CLAUDIMIRA MARIA DE ARAUJO e, como impetrado, o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia em rejeitar a preliminares, julgar improcedente a impugnação à gratuidade da justiça e conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.